Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740288-42.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: LARISSA MARTINS OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a o comprovante de pagamento referente à guia de recolhimento do preparo recursal colacionada à fl. 1 ID 42553660, ou para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator